Tribunal: TJMT
Processo: 1021339-83.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021339-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), OLGA REGINA ROSSI ZITELLI - CPF: 207.067.409-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. R. E. S. Z. - CPF: 058.308.961-50 (AGRAVANTE), EDNEUZA QUINTINO LEITE - CPF: 814.242.131-34 (AGRAVADO), PAULO PEREIRA LISBOA - CPF: 348.244.641-53 (ADVOGADO), JACQUELINE CANDIDO DE SOUZA - CPF: 603.814.501-04 (ADVOGADO), ROBSON MONTEIRO REIS E SILVA - CPF: 569.766.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INCLUSÃO DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE COMO HERDEIRA – CABIMENTO - CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - BENS PARTICULARES DO DE CUJUS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

Segundo intepretação adotado pelo STJ, “o cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente quando este tiver deixado bens particulares” e “'referida concorrência dar-se-á exclusivamente quanto aos bens particulares constantes do acervo hereditário do de cujus” ( REsp 1368123/SP , Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 08/06/2015).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
ANTÔNIO REIS E SILVA ZITELLI
, representado por sua guardiã legal,
OLGA REGINA ROSSI ZITELLI
contra decisão proferida nos autos do Inventário nº. 1001936-05.2021.8.11.0041, da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá que acolheu o pedido de parte agravada, determinando sua inclusão como herdeira.

Explica o agravante que o Inventário em questão é resultado do óbito do Sr. Robson Monteiro Reis e Silva, falecido em 02/01/2021, na Comarca de Cuiabá; que o falecido era casado com a Sra. Edneuza Quintino Leite, desde 10/10/2.019, sob regime de comunhão parcial de bens; após a falecimento, o agravante procedeu com a abertura do processo sucessório de inventário, o qual o nomeou como inventariante; que a viúva agravada apresentou incidente de remoção do inventariante, que foi julgado improcedente, e requereu seu reconhecimento como herdeira, não só como meeira.

Após, conta que sobreveio a decisão, ora questionada, que acolheu o pedido, incluindo a agravada como herdeira.

Nesse cenário, defende a ausência de condição de herdeira; que a cônjuge sobrevivente não é a genitora do agravante, desse modo, tão somente meeira e não legítima herdeira, vez que foi casada com o de cujus pelo regime de comunhão parcial de bens.

Defende que os bens tipificados como particulares são integralmente frutos de herança/sucessão recebidas pelo de cujus quando do óbito de sua genitora e padrasto, conforme se demonstra através da escritura púbica de testamento acostada aos autos.

Pontua que é necessário observar a vontade das partes, no que aos bens, quando da eleição do regime de casamento escolhido por ambos; que o falecido e a agravada optaram por não dividir o que possuíam, quando da escolha da comunhão parcial de bens.

Acresce ainda que se a vontade do de cujus e também da cônjuge sobrevivente fosse a de compartilhar todo o seu patrimônio, a partir do casamento, poderiam ter escolhido outro tipo de regime, ter instituído a situação em pacto antenupcial ou ainda ter falecido efetivado um testamento.

E ainda: “Enfim, a melhor interpretação da parte final do art. 1.829, inciso I, da CC/02, sobre o regime de comunhão parcial de bens, não pode resultar em situação de descompasso com a que teria o mesmo cônjuge sobrevivente na ausência de bens particulares do morto. A par disso, deve prevalecer, em Direito Sucessório, a máxima cunhada por MIGUEL REALE segundo a qual "quem é meeiro não deve ser herdeiro" (Citado por EDUARDO DE OLIVEIRA LEITE, in A Nova Ordem de Vocação Hereditária e a Sucessão dos Cônjuges: RT, 815, São Paulo, Set. 2003. p. 33).

Desta feita, o cônjuge sobrevivente Agravado, segundo seu direito à meação, só tem direito a concorrer na herança no que tange aos bens comuns, havendo ou não bens particulares, que deverá ser partilhado unicamente entre os descendentes.”.

Requer, liminarmente, que seja inadmitida a condição do cônjuge sobrevivente como herdeira, e, ao final, a confirmação, com a reforma da decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento e aplicação de multa de 10% sobre o valor a causa, “ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, em virtude da conduta do Agravante que, desprezando as mais comezinhas regras do direito sucessório, aventura-se interpor recurso contra texto expresso do Código de Processo Civil e entendimento majoritário do STJ, nos termos do art. 81, CPC, e AgInt na PET na Rcl 34.891,e, inclusive, condenação em custas e honorários de advogado”.

A douta PGJ é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO REIS E SILVA ZITELLI, representado por sua guardiã legal, OLGA REGINA ROSSI ZITELLI contra decisão proferida nos autos do Inventário nº. 1001936-05.2021.8.11.0041, da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá que acolheu o pedido de parte agravada, determinando sua inclusão como herdeira.

A matéria já foi analisada nos autos do RAI
1020633-03.2021.8.11.0000
, interposto pela, ora agravada, no qual o agravante invocou, em contrarrazões, a tese de ilegitimidade ativa, ou seja, defendeu a inadmissão do cônjuge sobrevivente, como herdeira, apenas meeira.

Desta feita, colaciono trecho da decisão mencionada proferida no RAI 1020633-03.2021.8.11.0000, como razão para decidir também neste Recurso.

“Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade da agravante, conforme defende o agravado; a meação se restringe aos bens comuns e, considerando que o de cujus deixou bem particular, ela participa da herança, concorrendo com o agravado.

Para ilustrar, mutatis mutandis:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. CONCORRÊNCIA HÍBRIDA. FILHOS COMUNS E EXCLUSIVOS. ART. 1790, INCISOS I E II, DO CC/2002. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. APLICAÇÃO AO CÔNJUGE OU CONVIVENTE SUPÉRSTITE DO ART. 1829, INCISO I, DO CC/2002. DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DA METADE DISPONÍVEL. SÚMULAS 282/STF E 7/STJ.

1. Controvérsia em torno da fixação do quinhão hereditário a que faz jus a companheira, quando concorre com um filho comum e, ainda, outros seis filhos exclusivos do autor da herança.

2. O Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso, quando do julgamento do RE 878.694/MG, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CCB tendo em vista a marcante e inconstitucional diferenciação entre os regimes sucessórios do casamento e da união estável.

3. Insubsistência da discussão do quanto disposto nos incisos I e II do art. 1.790, do CCB, acerca do quinhão da convivente - se o mesmo que o dos filhos (desimportando se comuns ou exclusivos do falecido) -, pois declarado inconstitucional, reconhecendo-se a incidência do art. 1.829 do CCB.

4. "Nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil de 2002, o cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente quando este tiver deixado bens particulares. A referida concorrência dar-se-á exclusivamente quanto aos bens particulares constantes do acervo hereditário do de cujus." (REsp 1368123/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 08/06/2015)

5. Necessária aplicação do direito à espécie, pois, reconhecida a incidência do art. 1.829, I, do CCB e em face da aplicação das normas sucessórias relativas ao casamento, aplicável o art. 1.832 do CCB, cuja análise deve ser, de pronto, realizada por esta Corte Superior, notadamente em face da quota mínima estabelecida ao final do referido dispositivo em favor do cônjuge (e agora companheiro), de 1/4 da herança, quando concorre com seus descendentes.

6. A interpretação mais razoável do enunciado normativo do art. 1.

832 do Código Civil é a de que a reserva de 1/4 da herança restringe-se à hipótese em que o cônjuge ou companheiro concorrem com os descendentes comuns. Enunciado 527 da Jornada de Direito Civil.

7. A interpretação restritiva dessa disposição legal assegura a igualdade entre os filhos, que dimana do Código Civil (art. 1.834 do CCB) e da própria Constituição Federal (art. 227, §6º, da CF), bem como o direito dos descendentes exclusivos não verem seu patrimônio injustificadamente reduzido mediante interpretação extensiva de norma.

8. Não haverá falar em reserva quando a concorrência se estabelece entre o cônjuge/companheiro e os descendentes apenas do autor da herança ou, ainda, na hipótese de concorrência híbrida, ou seja, quando concorrem descendentes comuns e exclusivos do falecido.

9. Especificamente na hipótese de concorrência híbrida o quinhão hereditário do consorte há de ser igual ao dos descendentes.

10. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1617650/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019)

E, ainda;

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. VIÚVA MEEIRA E HERDEIRA. CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENS PARTICULARES DO DE CUJUS. ALUGUÉIS DOS BENS PARTICULARES. I - Com o óbito de um dos cônjuges ocorre a extinção do casamento (art. 1.571, inc. I, do CC). II - Observado o princípio da saisine, os alugueis do bem particular do cônjuge falecido, frutos havidos após o óbito, não ingressam na meação do cônjuge supérstite, mas integram o espólio em sua totalidade. III - A cônjuge supérstite participa como herdeira, em comunhão com os filhos do falecido, sobre os aluguéis do bem particular do de cujus, havidos após o óbito. IV - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (TJ-DF 07093004120218070000 DF 0709300-41.2021.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/10/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei”.”.

Ainda, oportuno transcrever trecho do parecer da PGJ, a respeito:

“o regime de casamento adotado pelo falecido e a agravada é o de Comunhão Parcial de Bens, autorizando a sua qualidade de herdeira dos bens particulares.

De acordo com o art. 1.829, I, do Código Civil, a sucessão do cônjuge, quando o regime de bens do casamento é o da comunhão parcial, defere-se ao sobrevivente em concorrência com os descendentes apenas em relação aos bens particulares, uma vez que sobre os bens comuns já lhe tocará a meação. Vejamos:

"Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;”.

Sendo assim, estando a decisão agravada em sintonia com a intepretação adotada, majoritariamente pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 1.829 , I do Código Civil , que trata da vocação hereditária do cônjuge supérstite casado sob o regime da comunhão parcial de bens, é no sentido de que o “'cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente quando este tiver deixado bens particulares” e “'referida concorrência dar-se-á exclusivamente quanto aos bens particulares constantes do acervo hereditário do de cujus” ( REsp 1368123/SP , Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 08/06/2015).

Por fim, não há falar em litigância de má-fé, pois, não identifico que o agravante tenha extrapolado seu direito de recorrer.

Ante todo exposto, em consonância com a PGJ,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022